Tribunal: TJMT
Processo: 1069753-75.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1069753-75.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GERALDO JOSE DA SILVA - CPF: 134.907.531-00 (RECORRENTE), THAYLA KAREN MORAES E SILVA - CPF: 065.357.511-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1069753-75.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Geraldo Jose da Silva

Banco Bradesco S.A.

Recorrida(s):

Geraldo Jose da Silva

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/06/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. COBRANÇA DE SEGURO PROTEÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO PELO CORRENTISTA. FURTO DO CARTÃO DE DÉBITO. DESBLOQUEIO DA FUNÇÃO CRÉDITO. COMPRAS DESCONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. DÉBITO DO VALOR DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO NA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. O Reclamante, ora Promovente, alega, em síntese, que nunca solicitou o serviço de cartão de crédito do banco requerido e que desde 06/2018 vem ocorrendo descontos a título de seguro, desconto este que é debitado automaticamente de sua conta corrente, totalizando a importância de R$ 1.641,69. Narra que foi vítima de furto no dia 28/03/2019, onde teve seu veículo roubado e todos os bens que possuía dentro do veículo foram levados com os bandidos, inclusive o cartão do banco requerido. Informa que, após o evento danoso, direcionou-se até a agência 6337-1 da Requerida, para promover o bloqueio/cancelamento do cartão que possuía vinculado a sua conta corrente, e o funcionário que o atendeu o informou que havia efetuado todos os trâmites para o cancelamento do cartão. Sustenta que, após alguns meses, começou a receber diversas cobranças, referente às faturas de cartão de crédito, pois não houve o devido cancelamento/bloqueio do seu cartão, sendo o mesmo utilizado na modalidade crédito. Além disso, aduz que possuía saldo ativo na conta corrente, e houve o desconto em conta de alguns dos valores utilizados pelos bandidos em seu cartão de crédito, totalizando a quantia de R$ 3.071,51. Por fim, informa que houve a inserção do seu nome nos órgãos de proteção de crédito, no valor de R$197,72 .

3. Em que pese às alegações da instituição financeira, verifico que deixou de comprovar que o consumidor contratou cartão de crédito e o seguro de proteção, posto que não carreou aos autos quaisquer meios de provas que corroborasse com as alegações e a referida contratação dos serviços, entendo que cabia a Promovida comprovar a origem e licitude da cobrança, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil

4. Ademais, segundo consta no Boletim de Ocorrência lavrado em 28/03/2019, nesta mesma data, o consumidor relata que foi vítima de furto, sendo levado seu veículo, documentos pessoais e o cartão de débito Banco Bradesco. E, conforme consta na contestação, o desbloqueio da modalidade crédito do cartão se deu em 28/03/2019, mesma data do furto, e as compras foram realizadas nesta data também. De acordo com as faturas juntadas, as únicas compras foram realizadas no dia do furto, sendo que as cobrança posteriores referem-se às compras parceladas realizadas no dia do furto, seguro de proteção e anuidade de cartão de crédito. Desta forma, restou evidenciado a verossimilhança da alegação autoral.

5. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Ademais, não restou demonstrado pelo reclamado que as compras foram realizadas com senha pessoal, bem como não trouxe aos autos, contrato de adesão ao cartão de crédito assinado pelo autor, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Com efeito, a contestação administrativa denota as diligências empreendidas pelo consumidor no intuito de desconstituir os lançamentos estranhos em seu cartão de crédito. Depreende-se, portanto, que a responsabilidade do reclamado reside na negativa em cancelar as operações, uma vez que recebeu a informação de que as compras foram realizadas sem autorização da titular do cartão de crédito, assumindo, dessa maneira, o risco de permitir o recebimento de valores por parte do estabelecimento comercial, sem ao menos buscar esclarecimentos acerca do fato noticiado pelo autor, em flagrante prejuízo em razão do uso do cartão de crédito (...) Nessa esteira, considerando que houve descontos a títulos de seguro do cartão de crédito
ID.
105505844
, bem como, descontos relacionado as faturas de cartão de crédito na conta corrente do autor ID.
105505851
– Pag. 3 e 5, entendo, como incontroverso o valor de dano material a ser restituído o montante de R$ 4.713,20 (quatro mil setecentos e treze reais e vinte centavos), que entendo ser devida na modalidade simples porquanto não demonstrada a má-fé da instituição bancária. Resta, pois, comprovada a falha na prestação do serviço por parte da Reclamada. Em relação aos danos morais, é indiscutível o aborrecimento, o desgaste, o estresse experimentado pelo autor com a situação vivenciada, que se constituem, certamente, em lesões de ordem extrapatrimonial indenizáveis”.

6. Deste modo, as cobranças lançadas a título de seguro e relativas às compras realizadas por terceiros, com o desconto indevido na conta bancária do correntista, aliado a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, abalos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

7. Se o “quantum” indenizatório a título de dano moral foi fixado em valor compatível com a lesão sofrida, deve ser rejeitada tanta a pretensão de majoração como a de redução do quantum indenizatório.

8. Em relação à restituição, entendo que deve ocorrer na forma simples, posto que para a ocorrência da restituição em dobro deve ser caracterizada a má-fé por parte da Reclamada, todavia, não há provas que a instituição bancária agiu com má-fé ao realizar a cobrança.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto
, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA
a presente ação para: RATIFICAR A LIMINAR CONCEDIDA NO ID Num.
105533775
- Pág. 1 a)
DECLARAR
inexigível o débito discutido nestes autos referente as faturas do cartão final 2901; b)
CONDENAR
o reclamado a restituir o reclamante a quantia de R$ 4.713,20 (quatro mil setecentos e treze reais e vinte centavos),
na modalidade simples
, que deverá ser corrigido pelo INPC/IBG a partir do desconto (Súmula 43 STJ) e os juros a partir da citação (art.405 CC); b)
CONDENAR
a Requerida a pagar ao Requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recursos improvidos. Condeno os Recorrentes, ambos, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023